Tribunal: TJES
Processo: 5002432-21.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002432-21.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NALDOIR LOPES COELHO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002432-21.2024.8.08.0048

RCTE: EDP – ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

R
CD
O
:
NALDOIR LOPES COELHO

RELATOR: O SR. JUIZ DE
IDELSON SANTOS RODRIGUES

VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.

PROCEDIMENTO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. INV
Á
LIDO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO.
COBRANÇA ABUSIVA.
NULIDADE DE COBRANÇA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO INOMINADO IM
PRO
VIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

1.
Recurso Inominado
tempestivo,
cabível
e preparado (
I
d.
8008891
), contrarrazões

apresentadas

(Id. 8008896)
e recorrid
o
assistid
o
de advogado desde
o início
.

Tem-se por prejudicado o efeito suspensivo dado julgamento de mérito neste.
2.
Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida
em face

de
sentença
(
I
d. 8008580)
que julgou parcialmente procedente
s
o
s pedidos prefaciais
,
declara
n
do
nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº
9023514

e dos débitos decorrentes,
obrigação de fazer no sentido de se abster de negativar, cobrar o autor e suspender os seus serviços, além de danos morais no valor de R$ 4.000,00
.

3.
Diante da evidente relação de consumo entre as partes, inverto o ônus da prova nos moldes do art. 6
º
, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.
4.
Alegação de
preliminar de incompetência dos Juizados por necessidade de produção de prova pericial e no mérito defende o
cumprimento dos procedimentos de TOI conforme determina a legislação.
5.
A
fast
o
a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível
,
pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas
a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, limitando-se a celeuma a verificar se o TOI foi expedido seguindo as orientações contidas na resolução nº 414 de 2010 da ANEEL.
6
.
A simples lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção não é suficiente para caracterizar a irregularidade, eis
que se trata de prova unilateral,
sendo imperioso consignar que
o procedimento fora realizado sem a presença d
o

consumidor
, inclusive o documento do procedimento TOI
se encontra
sem a assinatura dest
e
(Id. 8008576)
, o que, mais uma vez, reforça o cenário de unilateralidade da concessionaria ré/recorrente,
em que comungo com a r. sentença que houve falha na prestação de serviço da demandada,
assim como das condenações derivadas.

7.
Tendo em vista a lesão moral, entendo por existente, vez que a concessionária ré, ao realizar o procedimento de inspeção de forma dissonante com resolução da ANEEL, imputa à parte crime de furto de energia, causando inegáveis transtornos para
o
consumidor, extrapolando o mero amargor e aborrecimento cotidiano, de modo a atingir sua personalidade jurídica.
8.
Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade, é possível observar que o valor fixado em r. sentença de R$
4
.000,00 se encontra justo e adequado com o caso apresentado nos autos.
9
.
Desse modo,
CONHE
ÇO

do recurso, mas
lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença de origem por seus próprios fundamentos.
10
.

CONDENO
o
recorrente ao pagamento de custas
processuais
e honorários advocatícios

que se fixa em 20% sobre o valor da condenação
na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95
.
É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Divirjo do eminente relator por considerar que não há elementos que indiquem falha na prestação de serviço.

Na realidade, o que se extrai dos autos é que após a inspeção questionada houve aumento considerável no consumo o que informa a possibilidade de cobrança, pela concessionária de serviço público, daquilo que deixou de ser faturado.

Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso da EDP para julgar improcedente o pedido inicial. Sem custas e honorários.